Tribunal: TJSP
Processo: 1079186-17.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Apelação – Ação cominatória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Acolhimento.

Preliminar - Nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova pericial – Rejeição - Juiz que é destinatário mediato das provas - Inteligência do art. 370 do CPC - Documentos apresentados pela

Ementa:
Apelação – Ação cominatória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Acolhimento.

Preliminar - Nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova pericial – Rejeição - Juiz que é destinatário mediato das provas - Inteligência do art. 370 do CPC - Documentos apresentados pela parte autora que se mostram suficientes para a adequada e justa solução da controvérsia - Nulidade de sentença não configurada - PRELIMINAR REJEITADA.

Mérito – Apelante titular da marca mista "SAX style.arts.xtras" – Apelados que se utilizam do mesmo elemento nominativo "SAX", integrante da marca mista de titularidade da apelante, na fachada de suas lojas, em perfil do Instagram e domínio de internet - Empresas que atuam no mesmo ramo de comercialização de vestuários - Elementos figurativos, em especial na composição e no estilo das letras da palavra "SAX" que muito se assemelham aos utilizados pela marca da autora/apelante - Tratativas entre as partes nas quais os apelados admitem a possibilidade de cessar o uso da expressão "SAX", em claro reconhecimento de que estavam a imitar a marca da apelante - Apelados que promoveram alterações no logo que utilizavam, sem, contudo, afastar o risco de confusão, já que continuam a utilizar o elemento nominativo "SAX" em destaque, inclusive nas fachadas de suas lojas - Registro do domínio "saxoficial.com.br" posterior à concessão do registro da marca da apelante junto ao INPI - Revelia dos réus que tornou incontroversa a alegação de má-fé, a ensejar o acolhimento do pedido de cancelamento do domínio de internet e do perfil em rede social que utilizam o elemento nominativo "SAX" - Infração marcária configurada, emergindo daí a caracterização da concorrência desleal e o dever de indenizar - Danos materiais presumidos, que deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença (art. 210 da Lei no 9.279/96) - Dano moral "in re ipsa" - Indenização fixada em R$ 5.000,00, em face das circunstâncias e consequências do ato ilícito, dos critérios punitivo e compensatório, da capacidade econômica das partes e dos princípios da proibição do enriquecimento sem causa e da proporcionalidade - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.